Tribunal: STF
Processo: ADI 121
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-12-09
Data de publicação: 1992-12-09

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - OBJETO -
LEGISLAÇÃO ANTERIOR A CARTA ATUAL - CONTRARIEDADE A PRETERITA.
A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE TEM COMO OBJETO A PREVALENCIA
DO TEXTO CONSTITUCIONAL EM VIGOR. O SIMPLES FATO DESTE REPETIR O
PRETERITO NÃO AFASTA A JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA NO SENTIDO DA
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO, QUANDO LANCADO COM BASE EM
CONFLITO CONSIDERADA A LEGISLAÇÃO ANTERIOR A PROMULGAÇÃO DA LEI
BASICA FEDERAL VIGENTE.